Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704156-95.2022.8.07.0018 proposto contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que acolheu a impugnação do Ente Distrital e fixou o valor da execução em R$34.075,12 (trinta e quatro mil, setenta e cinco reais e doze centavos), conforme planilha de ID 126529910 (dos autos originários). Indeferi a liminar, nos termos da decisão de ID 38305180. Embora devidamente intimado, não constam contrarrazões do Distrito Federal, conforme certificado ao ID 40207938. Dito isso, a fim de evitar nulidade processual, bem como garantir a ampla defesa, INTIME-SE, novamente, a parte agravada para apresentar contrarrazões recursais, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Torno sem efeito o pronunciamento judicial desta Relatoria acostado ao ID 40899968 Publique-se.